Tribunal: TJES
Processo: 5000949-52.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000949-52.2021.8.08.0050.

APELANTE: GLAUCIA LUCIA DE ASSIS.

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. E BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM RECONHECIMENTO FACIAL E DOCUMENTAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ART. 429, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação interposta por Glaucia Lucia de Assis contra sentença que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência" movida contra Banco Bradesco S.A. e Banco Pan S.A., reconhecendo a validade do contrato eletrônico com assinatura digital da autora e extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em analisar: (
I
) se houve fraude na contratação do empréstimo alegada pela apelante; (
II
) se o ônus da prova foi adequadamente atribuído à instituição financeira quanto à autenticidade da contratação eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. De acordo com o Tema 1061 do STJ, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura em contratos impugnados pelo consumidor.
4. No presente caso, os documentos apresentados pelo banco recorrido comprovam a realização do contrato por meio eletrônico, incluindo reconhecimento facial e geolocalização.

5. A autora não impugnou de forma substancial a prova apresentada pelo banco, sendo constatado nos autos que houve transferência bancária em benefício da autora no valor de R$ 984,62, caracterizando a efetiva relação contratual.

6. A ausência de provas robustas da alegada fraude, aliada à manifestação expressa das partes pela produção de provas, leva à manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na impugnação de autenticidade de contratação eletrônica pelo consumidor, cabe ao banco a prova da autenticidade dos dados; comprovada a contratação por biometria e documentos digitais, mantém-se a validade do ato."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC/2015, art. 85, § 11 (majoração de honorários).

CDC, art. 42 (repetição de indébito).

CPC/2015, art. 429, II (ônus da prova da autenticidade de documentos).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1061: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000949-52.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIA LUCIA DE ASSIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000949-52.2021.8.08.0050.

APELANTE: GLAUCIA LUCIA DE ASSIS.

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. E BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM RECONHECIMENTO FACIAL E DOCUMENTAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ART. 429, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação interposta por Glaucia Lucia de Assis contra sentença que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência" movida contra Banco Bradesco S.A. e Banco Pan S.A., reconhecendo a validade do contrato eletrônico com assinatura digital da autora e extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em analisar: (
I
) se houve fraude na contratação do empréstimo alegada pela apelante; (
II
) se o ônus da prova foi adequadamente atribuído à instituição financeira quanto à autenticidade da contratação eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. De acordo com o Tema 1061 do STJ, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura em contratos impugnados pelo consumidor.
4. No presente caso, os documentos apresentados pelo banco recorrido comprovam a realização do contrato por meio eletrônico, incluindo reconhecimento facial e geolocalização.

5. A autora não impugnou de forma substancial a prova apresentada pelo banco, sendo constatado nos autos que houve transferência bancária em benefício da autora no valor de R$ 984,62, caracterizando a efetiva relação contratual.

6. A ausência de provas robustas da alegada fraude, aliada à manifestação expressa das partes pela produção de provas, leva à manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na impugnação de autenticidade de contratação eletrônica pelo consumidor, cabe ao banco a prova da autenticidade dos dados; comprovada a contratação por biometria e documentos digitais, mantém-se a validade do ato."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC/2015, art. 85, § 11 (majoração de honorários).

CDC, art. 42 (repetição de indébito).

CPC/2015, art. 429, II (ônus da prova da autenticidade de documentos).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1061: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000949-52.2021.8.08.0050.

APELANTE: GLAUCIA LUCIA DE ASSIS.

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. E BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Glaucia Lucia de Assis
em face da respeitável sentença
proferida nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO
DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA”
proposta por ela contra
Banco Bradesco Bradesco S. A.
e
Banco Pan S. A
.,
que
revogou “a liminar deferida no id 8750169”, julgou “IMPROCEDENTE a pretensão autoral”
e extingui
“o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

A
legou a apelante, em síntese, que: 1) “não realizou a contratação de qualquer produto e/ou serviço com o banco réu”; 2) “foi vítima de uma verdadeira fraude, a recorrente buscou ajuda na Policia Civil, a fim de que registrar Boletim de Ocorrência”; 3) “Em consulta no geolocation.com, se verifica que as coordenados direcionam para a cidade de São Paulo”; e 4) “negou que recebeu qualquer valor em sua conta bancária, uma vez que não solicitou, restando indevidas as cobranças realizadas pelo banco recorrido”.

Requereu que “seja conhecido e provido integralmente o recurso para fins de acatar o pedido de gratuidade de justiça, e sucessivamente o pedido da recorrente e condenar a recorrida pelos danos morais e materiais sofridos, nos termos do art. 14 e no parágrafo único do art. 42 do CDC, incidindo correção monetária”.

O recurso não deve ser provido.

Saliento, desde logo, não desconhecer que em padrão decisório vinculante o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sob o Tema 1061 a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

No caso, contudo, restou expresso na respeitável sentença recorrida que “não merece acolhimento a alegação autoral de que se trata de empréstimo fraudulento, vez que, consoante demonstrado pelos documentos acostados à contestação, a contratação questionada se deu por meio eletrônico em que a parte Autora exarou ciência e concordância em todas as fases do procedimento para aquisição dos serviços, por meio de biometria/reconhecimento facial (foto tipo selfie)” e que “a parte Requerida apresentou documento de assinatura do cliente, na qual consta fotografia do momento da contratação, geolocalização, ID da sessão do usuário, data e hora, nome da cliente e CPF”.

No documento id 10400936 há comprovação de transferência bancária em proveito da autora que foi liquidada em 08-02-2021, no valor de R$984,62 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), sendo o referido valor creditado na conta n. 0000235596, de titularidade da autora, inscrita no CPF sob n. 00776180762.

Os elementos de provas coligidos aos autos não permitem concluir pela existência da fraude apontada pela apelante, valendo salientar ainda que no termo de audiência está expresso que “Indagadas a respeito da necessidade de produção de provas, todos se deram por satisfeitos, reportando-se aos elementos dos autos a título de alegações finais e requerendo o julgamento imediato da lide, razão pela qual ordeno a remessa dos autos à conclusão para elaboração de sentença” (id 10400954).

P
osto isso,
nego
provimento

ao recurso
e

majoro a verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11 do C
ódigo de Processo Civil
, para 1
1
% (
onze
por cento)
do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.